Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0724443-78.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARLA MAYARA MEDEIROS LOPES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (ID 64932665), a recorrente recolheu as custas e o preparo recursal, todavia postula a reconsideração da decisão de indeferimento (ID 65570648). Desnecessária a intimação do recorrido para se manifestar acerca do pedido de reconsideração, pois sequer impugnou o pedido de gratuidade constante do recurso inominado. O único documento acerca da alegada hipossuficiência da recorrente, anexado tardiamente, foi o de ID 65570658, que se trata de contrato de aluguel partilhado com terceira pessoa. Importante destacar que é correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao avaliar os requisitos de concessão no momento da interposição do recurso inominado. Demais disso, em complementação, verifica-se que a recorrente é advogada autante, porquanto é representante legal em 112 processos em consulta ao PJe de 1a instância no período de 01.01.2023 a 25.10.2024. Nesse cenário, portanto, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. Considerando que a recorrente já efetuou o recolhimento das custas e do preparo, retornem os autos à conclusão para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.